Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727384-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: S.A.N. Agravado: Distrito Federal Autos no 0727384-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: S.A.N. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.A.N., representado por sua genitora Larisse Aguiar Nunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 6o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712149-97.2019.8.07.0018, por meio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida, cujo objetivo consistiu na disponibilização de vaga em creche pública. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por S. A. N. e outros, representado(a) por seu(ua) genitor(a), contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, em período integral, nas proximidades do seu local de trabalho, porque onde reside não há creche pública. Relata o(a) autor(a) que fez a inscrição por meio do telefone 156, sob o no 60110 em 07/03/2018, pleiteando uma vaga em algumas das creches indicadas na inicial. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas próximo ao seu local de trabalho. Alega que a seu(ua) genitor(a), por meio da Defensoria, requereu um posicionamento da Secretaria da Educação que respondeu que a criança está 43o em uma lista de espera de 626 inscritos. Assevera que seu(ua) genitor(a) trabalha e não tem com quem deixá-lo(a). Ademais, não possui condições de arcar com as despesas de uma creche particular nem custear uma babá. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pelo(a) autor(a) implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do(a) autor(a), tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões (fls. 1-9, Id. 13223836) a agravante alega, em breve síntese, que solicitou, na esfera administrativa, vaga para matrícula em creche da rede pública, em período integral, situada próxima a sua residência ou local de trabalho, sem que tenha obtido êxito. Argumenta que sua pretensão está substanciada pelas normas previstas nos artigos 6o, 205 e 227, todos da Constituição Federal, art. 54 do Estatuto da Criança, art. 4o da Lei no 9.394/1996, e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em harmonia com jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula da infante em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, situada próxima à residência ou local de trabalho da representante da agravante. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido por este Relator (Id. 13223836). O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 13318063). O Distrito Federal interpôs agravo interno (Id. 13318010) contra a referida decisão. Alega que a determinação, por meio de ordem judicial, de matrícula em creche, viola o princípio da isonomia, pois configura uma espécie de desrespeito à ordem de prioridade estabelecida pela Administração Pública, de acordo com critérios fixados pela Secretaria de Educação. Assim, sustenta que a ordem judicial proferida em favor da agravada viola o direito das outras crianças que não recorrem ao Poder Judiciário. Acrescenta ainda que a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de distribuição de alunos fixados pela Administração Pública viola o princípio da separação dos poderes. Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão. S.A.N., representada por sua genitora Larisse Aguiar Nunes, ofereceu contrarrazões ao agravo interno (Id. 13432098). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, bem como pelo conhecimento e não provimento do agravo interno (Id. 14119123). Verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0712149-97.2019.8.07.0018 (Id. 15418565). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0712149-97.2019.8.07.0018, o Juízo da 6o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido procedente para determinar que o agravado providencie vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal para a agravante. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença supervenientemente o interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, bem como o agravo interno em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator